Tribunal: TJBA
Processo: 8000127-91.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000127-91.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:

APELADO: ARIOSVALDO PRIMO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

A7

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS DIRETOS NO CONTRACHEQUE DO SERVIDOR E AUSÊNCIA DE REPASSE PELO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL INADIMPLIDA PELA MUNICIPALIDADE E COBRANÇA INDEVIDA DO SERVIDOR PELOS BANCOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E BANCOS. SENTENÇA ANULADA PARA OPORTUNIZAR A CITAÇÃO E DEFESA DOS BANCOS. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, decorrente de cobrança indevida do servidor referente a empréstimos consignados, descontados de seu contracheque e não repassados pelo Município aos Bancos.

II. Questão em discussão:
Se o Município é parte legítima para responder a ação, se configurado o dano moral indenizável, e se cabe a responsabilização dos Bancos.

III. Razões de decidir:
É patente que a conduta omissiva do Município caracteriza inadimplemento contratual, que legitima a pretensão indenizatória proposta pelo autor, aqui Recorrido, ao tempo em que, não se pode olvidar da conduta abusiva dos Bancos, que cientes do convênio de repasse e diante da falta deste pela municipalidade, cobrou do servidor obrigação que pertencia ao empregador consignante, na medida em que, a parte que cabia ao tomador do crédito já estava paga.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à origem, para oportunizar a citação e defesa pelos Bancos Bradesco SA e Caixa Econômica Federal - CEF, e posteriormente o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
Legitimidade passiva do Município mantida, de forma solidária com os Bancos envolvidos, mostrando-se medida adequada o retorno dos autos à origem, em observância ao contraditório e ampla defesa, para que, sendo estes chamados a integrar à lide, possam, se quiserem, apresentarem sua defesa técnica, em primazia ao devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000127-91.2018.8.05.0020
, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA e como Apelado ARIOSVALDO PRIMO DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, PARA ANULAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça